Tribunal: CARF
Processo: 10880.726856/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.726856/2011-65
ACÓRDÃO
2201-012.291 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTINA NORIKO HAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas
à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.291 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726856/2011-65
2
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6/10) lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física do ano-calendário de 2008, em
virtude da constatação da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, oriundo de ação
trabalhista, no valor de R$ 15.146,39.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 26/04/2011, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 49, a contribuinte apresentou Impugnação (fl. 44) na data de
17/05/2011 (fl. 44), na qual alegou, em breve síntese, que recebeu parcialmente os valores
oriundos do processo judicial, sendo que parte deles, equivalente a 60%, R$ 15.146,39, foram
devolvidos ao Banco Santander.
Da Decisão de Primeira Instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
– DRJ/SP1, em sessão realizada em 28/06/2012, por meio do acórdão no 16-40.075 (fls. 56/59),
julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 56):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL.
Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.291 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726856/2011-65
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância na data de 01/12/2020, por via postal,
conforme aviso de recebimento – A.R. (fl. 65), a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
68/75) na data de 27/12/2020 (fl. 66), reiterando os mesmos argumentos expendidos na
Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Omissão de Rendimentos – Crédito Oriundo de Ação Judicial
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 57/59):
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica
Federal decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 15.146,39, correspondente à
diferença entre o valor recebido de R$ 25.243,99 (pesquisa DIRF da fonte
pagadora às fls. 53/55) e o valor declarado de R$ 10.097,60 (espelho da
DIRPF/2009 revisada às fls. 51/52).
A impugnante alega que a importância de R$ 15.146,39 omitida foi devolvida ao
Banco Santander, apresentando, a título de comprovação, cópias de Instrumento
Particular de Cessão Parcial de Direitos Creditórios e Outras Avenças firmado
entre ela e o banco Banespa (fls. 35/37), de Termo de Quitação (fls. 13 e 41) e de
Notificação Extrajudicial (fl. 38).
Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que a contribuinte
recebeu o montante de R$ 25.243,99, em 21/01/2008, em decorrência de
processo judicial que tramitou perante a 1a Vara Previdenciária de São Paulo (v.
Comprovante de Retenção Imposto de Renda – Depósitos Judiciais às fls. 12 e
43), e que, em virtude de contrato por ela firmado com o banco Banespa
(Instrumento Particular de Cessão Parcial de Direitos Creditórios e Outras
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.291 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726856/2011-65
4
Avenças às fls. 35/37), devolveu ao banco parte do valor recebido, no importe de
R$ 15.146,39 (cópias de Termo de Quitação às fls. 13 e 41, com a data de
15/03/2008).
Desta forma, a contribuinte recebeu o valor de R$ 25.243,99, fato que não
contesta, e posteriormente repassou parte daquele valor a pessoa jurídica
diferente da fonte pagadora dos rendimentos, o que entende eximi-la de oferecer
esta diferença à tributação.
Para análise da questão, lembremos inicialmente a definição do fato gerador do
imposto de renda dada pelo art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)
A definição de contribuinte do imposto, por sua vez, é apresentada no art. 45 do
CTN:
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção
e recolhimento lhe caibam.
Os rendimentos em discussão referem-se a diferenças de valor de aposentadoria
da impugnante, recebidos por força de ação judicial, movida por ela contra o
Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS).
Assim, não resta dúvida de que a impugnante é efetivamente a contribuinte o
imposto incidente sobre esses rendimentos. Com efeito, é dela a disponibilidade
de tais proventos, ainda que, por força de contrato particular, tenha assumido a
obrigação de repassá-los a terceiros.
É preciso, então, analisar se o repasse desse valor ao Banespa exclui a
responsabilidade da impugnante pelo pagamento do imposto de renda
correspondente.
Faz-se oportuno, aqui, trazer à luz a definição de sujeito passivo expressa no art.
121 do CTN:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.291 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726856/2011-65
5
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
O inciso II deixa claro que a responsabilidade tributária deve decorrer
expressamente de lei. Os contratos particulares, portanto, não se prestam a esse
fim, a menos que haja lei expressa que admita essa possibilidade. O próprio
legislador, aliás, afasta qualquer dúvida a esse respeito com a redação do art. 123
do CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Como não há, no presente caso, nenhuma lei que atribua ao banco a
responsabilidade pelo imposto devido pela impugnante, não pode o Instrumento
Particular de Cessão Parcial de Direitos Creditórios e Outras Avenças juntado às
fls. 35/37 ser oposto ao Fisco. Ademais, consta na cláusula sétima desse contrato
que os tributos incidentes sobre os valores recebidos na ação judicial e
repassados pelo beneficiário ao banco serão de responsabilidade daquele que a
lei define como contribuinte. Em suma, perante a Fazenda Pública, não tem o
banco responsabilidade pelo pagamento do imposto incidente sobre esses
rendimentos.
Conclui-se, assim, que o repasse dos rendimentos a terceiro em virtude de
contrato com este firmado não exime a contribuinte de sua obrigação ao
pagamento do tributo incidente sobre estes rendimentos.
Deve, pois, ser mantida a omissão de rendimentos constatada.
Acrescento, ainda, que, ao contrário do que afirma a Recorrente, o fato de ter
cedido parte dos valores recebidos em virtude da ação judicial, mediante instrumento particular
de cessão parcial de direitos creditórios e outras avenças (fls. 72/74), não afasta o fato gerador do
imposto de renda insculpido no artigo 43, inciso I do CTN, uma vez que houve aquisição de
disponibilidade econômica no montante total recebido na ação judicial, no valor de R$ 25.243,99,
conforme comprovante de saque (fls. 12).
Muito embora a recorrente tenha posteriormente repassado/transferido parte
destes valores pela recorrente ao Banco Santander (fl. 75), em virtude do citado instrumento
particular (fls. 72/74), tal fato não afasta/ilide a incidência sobre o Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF, razão pela qual deve ser mantido o lançamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.291 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.726856/2011-65
6
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 83
DF CARF MF
Original